Tribunal: TJDFT
Processo: 0003967-67.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003967-67.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES – DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – FRAÇÃO DE 1/8 – INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM TESE. 1) O Código Penal não identifica um critério para o aumento em razão de cada circunstância do art. 59 valorada negativamente. Existe, portanto, uma margem de discricionariedade atribuída ao magistrado, que, considerando as peculiaridades próprias da individualização da pena, possibilita a fixação de acordo com o mínimo e o máximo previstos em abstrato. 2) Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo a fração de 1/8, incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, por cada circunstância valorada negativamente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que o aumento utilizado na primeira fase da dosimetria por uma única circunstância judicial valorada negativamente foi de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, o que demonstra desproporcionalidade na medida imposta, porquanto ausente qualquer fundamentação idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao adotar a fração de aumento da pena-base no percentual de 1/8 (um oitavo), incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023